Tribunal: STF
Processo: AI 642412
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. OFENSA
   À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO
   PELO MUNÍCIPIO. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. AGRAVOS
   IMPROVIDOS.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que
   não viola a Constituição Federal a fixação de alíquotas diversas
   do IPTU em razão da destinação do imóvel. Precedentes.
II -
   Agravo da municipalidade manifestamente incabível.
III -
   Condenação do Município ao pagamento de multa.
IV - Agravos
   regimentais improvidos.